Tribunal: TCU
Processo: 044.344/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação para apurar possíveis irregularidades na omissão de órgãos públicos e autarquias federais em relação à falta de acessibilidade às pessoas com deficiência visual nos equipamentos com tela sensível ao toque e aplicativos desenvolvidos para uso de cartões de pagamento em desrespeito às Leis nos 10.098/2000 e 13.146/2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU, na pessoa do Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, a respeito de possível irregularidade, por parte de órgãos públicos e autarquias federais, relativa à falta de acessibilidade às pessoas com deficiência visual nos equipamentos com tela sensível ao toque e aplicativos desenvolvidos para uso de cartões de pagamento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal (RI/TCU), para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. encaminhar cópia do presente julgado, acompanhado de cópia das instruções e pareceres exarados neste processo à Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados e à Subcomissão Permanente da Pessoa com Deficiência, integrante da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Banco Central do Brasil e à Agência Nacional de Telecomunicações, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.